Tribunal: STF
Processo: ARE 1586220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE NATAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO EDITAL NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO TESTE DE NATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar deferida. 2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que o eliminou do certame e a condenação do réu em obrigação de fazer consistente em assegurar sua participação nas demais etapas do concurso. Narrou que foi aprovado nas provas objetiva e subjetivas do concurso da Policia Militar do Distrito Federal. Destacou que realizou os testes físicos completos definidos em edital e que foi surpreendido com a ausência de seu nome na lista de aprovação. Discorreu que não foi apresentada justificativa preliminar de sua eliminação, que apresentou recurso com base nos vídeos disponibilizados, recebendo resposta genérica sem indicação dos motivos da eliminação. Argumentou que concluiu a prova de natação dentro do tempo determinado, bem como que, após realizar a virada, a fiscal levanta a bandeira. Defendeu que, na virada, tocou a borda, realizou o movimento previsto no edital e concluiu a prova em 43 segundos, ou seja, dentro do tempo previsto. Pugnou, em sede de tutela de urgência, pela suspensão da sua eliminação e a participação nas demais etapas do concurso. 3. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução nº 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões apenas pela banca avaliadora (ID 664884783). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da validade do ato administrativo que resultou na eliminação do recorrente do concurso. Em suas razões recursais, o recorrente alega que cumpriu as regras estabelecidas no edital e que sua eliminação foi ilegal e arbitrária. Discorre que, na virada, seguiu o edital e que os recorridos criaram uma ilegalidade inexistente no edital. Destaca que sua eliminação se deu em razão de ter tocado ao chão, contudo não há essa previsão no edital. Argumenta que sua virada dura menos de 1 segundo e que não há proibição do movimento realizado pelo recorrente. Defende que a banca avaliadora agiu de forma arbitrária e violou os princípios da razoabilidade e vinculação ao edital. Sustenta a ilegalidade do ato que resultou na sua eliminação do certame. Requer a procedência dos pedidos iniciais. 5. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso de concursos públicos, o preenchimento ou não dos requisitos constantes do edital é aferido por ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário. 6. Nos termos do edital do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal é vedado ao candidato, quando do teste de natação, parar de nadar durante o teste, exceto para tocar na borda, se necessário, conforme item 13.8.3, alínea b (ID 64884712, p.8). Conforme o resultado do teste de aptidão física, o recorrente não foi aprovado na prova de natação em razão de ter apoiado o pé no chão e, consequentemente, parado de nadar (ID 64884731). 7. No caso, o recorrente comprovou que executou a virada na piscina de acordo com as regras estabelecidas no edital. O vídeo da execução do teste físico do recorrente (ID 64883907) não é suficiente para comprovar que o candidato, após a virada na borda da piscina toca o pé no chão e interrompe a natação, conforme a decisão da banca avaliadora. A ausência de imagem subaquática impossibilita a análise de ter havido ou não o toque no piso da piscina. Assim, é preciso analisar se sua execução caracterizou ou não o ato de "parar de nadar". As imagens são claras no sentido de que o recorrente toca na borda da piscina com a mão, faz a virada e dá seguimento à prova de natação. A imagem, além de não evidenciar que o autor tenha se apoiado no chão e obtido qualquer vantagem, tampouco evidencia que ele tenha parado de nadar. Ao contrário, a prova documental é clara no sentido de que o recorrente tocou a borda somente para efetuar a virada para a continuidade do percurso relativo aos 25 metros finais e não interrompeu a natação em nenhum momento. Logo, não restou evidenciado nos autos que o autor violou as regras do edital acerca da realização da prova de natação, fato que torna ilegal o ato administrativo que resultou em sua eliminação do concurso. 8. Assim, ante as impropriedades na avaliação praticada pela banca examinadora na aplicação do teste de natação do recorrente, a anulação do ato e o seu prosseguimento nocertame não representam violação aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e da acessibilidade dos cargos públicos em questão. 9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para confirmar a antecipação de tutela concedida em favor do autor (ID 64884720) e dar provimento ao pedido inicial para determinar o prosseguimento do autor no certame, a fim de que realize as etapas subsequentes ao teste físico relativo à admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. 10. Sem custas, ante a concessão da gratuidade judiciária. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, e inciso XXXVI; 37, caput, e incisos I e II;  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente